Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-76.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015790-76.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FATIMA LUIZA MARCON - CPF: 469.246.479-87 (APELADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), COORDENADOR DE BENEFÍCIOS DO INST DA PREV SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP-PREVISINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e o instituto quanto ao pagamento de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e contribuição previdenciária, em razão de diagnóstico comprovado de carcinoma basocelular nodular (neoplasia maligna), bem como condenando o instituto à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe interesse de agir da autora que não realizou prévio requerimento administrativo para obtenção da isenção tributária; (ii) verificar a legitimidade passiva do PREVISINOP para responder pela restituição de valores de Imposto de Renda, enquanto "mero agente arrecadador"; (iii) analisar se houve contradição na sentença quanto à exclusão do Município de Sinop da condenação; e (iv) examinar se a restituição dos valores descontados após a comprovação da moléstia grave configura enriquecimento ilícito, considerando que a autarquia só teve conhecimento da doença com o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o exercício do direito de ação visando à isenção tributária por doença grave, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a desnecessidade dessa exigência quando notório o entendimento contrário da Administração.

4. A autarquia previdenciária municipal possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores de Imposto de Renda e contribuição previdenciária indevidamente retidos, por ser a responsável direta pelo pagamento dos proventos e pela efetivação dos descontos, independentemente de ser considerada "mera arrecadadora" ou do destinatário final dos recursos.

5. A aparente contradição na sentença ao excluir o Município de Sinop da condenação, mesmo reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo, não macula a decisão, pois o PREVISINOP possui personalidade jurídica própria e competência para suspender e restituir os descontos indevidos, sendo dispensável a presença do ente municipal, responsável subsidiariamente, para garantir a eficácia da prestação jurisdicional.

6. O direito à isenção tributária em caso de moléstia grave tem como marco inicial a data da comprovação médica da doença, sendo irrelevante o fato de a autarquia só ter tomado conhecimento da enfermidade com o ajuizamento da ação, não configurando a restituição dos valores indevidamente retidos enriquecimento ilícito, mas mera recomposição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o reconhecimento judicial da isenção tributária por doença grave. 2. A autarquia previdenciária municipal que efetua os descontos nos proventos de aposentadoria possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores indevidamente retidos. 3. O termo inicial para a isenção tributária em caso de moléstia grave é a data da comprovação médica da doença, independentemente de comunicação à Administração.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Decreto Federal nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631240, Tema 350; STF, RE 1301198; STJ, Súmula 598; TJMT, 1004829-80.2021.8.11.0004; TJMT, 1001677-52.2020.8.11.0006; TJMT, 1001507-58.2017.8.11.0015; TJMT, 10111174520208110015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SINOP – PREVISINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na
Ação Declaratória c/c Ação de Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1015790-76.2023.8.11.0015
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e o PREVISINOP quanto ao pagamento de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e contribuição previdenciária, bem como condenou o instituto à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

O apelante alega, em síntese, a existência de contradição na sentença, que teria reconhecido a legitimidade do Município de Sinop para figurar no polo passivo, mas o excluiu da condenação sem justificativa, bem como a ilegitimidade passiva do PREVISINOP, por ser mero agente arrecadador, não sendo beneficiário dos recursos do Imposto de Renda.

Além disso, sustenta a ausência de interesse de agir da autora, que teria tomado conhecimento de sua enfermidade em 2020, mas só ajuizou a ação em 2023, sem prévio requerimento administrativo e, consequentemente, a impossibilidade de restituição de valores retroativos, pois seria enriquecimento ilícito da autora, uma vez que a requerida, ora apelante, só teve conhecimento da moléstia da parte autora com o ajuizamento da ação.

Por fim, defende a perda de objeto da demanda, uma vez que os descontos foram suspensos imediatamente após a ciência do diagnóstico da apelada.

Não houve apresentação das contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 272448390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores de Sinop – PREVISINOP contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e o PREVISINOP quanto ao pagamento de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e contribuição previdenciária, bem como condenou o instituto à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Da análise acurada dos autos, depreende-se que a controvérsia tem origem em ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e tutela de urgência, proposta por Fátima Luiza Marcon em desfavor do Município de Sinop e do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop – PREVISINOP.

A autora, servidora pública municipal aposentada desde junho de 2020, foi diagnosticada em 03/11/2021 com carcinoma basocelular nodular (neoplasia maligna), conforme documentação médica acostada aos autos. Em razão desta moléstia grave, postulou o reconhecimento de sua isenção quanto ao Imposto de Renda de Pessoa Física incidente sobre seus proventos e à contribuição previdenciária municipal, além da restituição dos valores descontados indevidamente.

O juízo
a quo
concedeu tutela de urgência e, após regular tramitação, julgou integralmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e o PREVISINOP quanto ao pagamento de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, e condenando o instituto à restituição dos valores descontados, respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformada, a autarquia municipal interpôs este recurso, nos termos relatados alhures.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de interesse de agir pelo não esgotamento da via administrativa, necessário destacar que a jurisprudência consolidada repele tal exigência como condição para o exercício do direito de ação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 (Tema 350), muito embora tenha reconhecido que, em regra, a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, fixou importante ressalva no sentido de que "
a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
".

No caso em tela, ficou demonstrado que a autora foi diagnosticada com carcinoma basocelular nodular em 03/11/2021, enfermidade contemplada no rol do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, dispositivo que isenta de Imposto de Renda os proventos de aposentadoria de portadores de neoplasia maligna.

O suposto lapso temporal entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação não configura ausência de interesse processual, tampouco caracteriza preclusão do direito material, posto que o direito à isenção decorre diretamente da lei, sendo a enfermidade condição suficiente para seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA – DOENÇA GRAVE –
NEOPLASIA MALIGNA
(CID: C85.1 – LINFOMA DE CÉLULAS B, NÃO ESPECIFICADO) – LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598, DO STJ – LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO –
ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAVIO AFASTADA
– ART.5°, XXXV, DO CF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 3.
É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do imposto de renda, sob pena de violação ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal
”
.
(TJMT, 1004829-80.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELA RETENÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA CASSADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...)
O exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa.
(...)” (TJMT 1001677-52.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO-RECURSO DESPROVIDO. (...)
Quanto à alegação, de ausência de pedido administrativo, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser despicienda o prévio requerimento administrativo como condição para fins de reconhecimento de isenção tributária, como quer fazer o Estado de Mato Grosso
. Precedente. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (STF – RE: 1301198 GO 1007687-55.2019.4.01.3500, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021). Recurso desprovido”. (TJMT 1001507-58.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022 - destaquei).

No que tange à legitimidade passiva do PREVISINOP, o juízo
a quo
rejeitou acertadamente tal preliminar, fundamentando-se no entendimento de que a autarquia previdenciária municipal é a responsável pelo pagamento dos proventos e, consequentemente, pela retenção indevida dos tributos, sendo sua responsabilidade proceder à devolução dos valores.

A propósito, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo em que a autarquia municipal figura como requerida:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÕES DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PREVISINOP
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – REJEITADA –
INSURGÊNCIA ACERCA DA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANA

– REJEITADA

- RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL E DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE DA PREVISINOP POR INDÉBITOS RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-MT - APL: 10111174520208110015, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2023 - destaquei).

Ademais, contrariamente ao alegado pelo recorrente, sua condição de "
mero agente arrecadador
" não o exime da responsabilidade pela devolução dos valores indevidamente retidos, uma vez que foi o próprio PREVISINOP quem efetuou os descontos nos proventos da apelada. A restituição deve ser realizada por quem efetivamente descontou os valores, independentemente do destinatário final dos recursos.

Destaco, ainda, quanto à alegação de contradição na sentença por não incluir o Município de Sinop na parte dispositiva, verifico, de fato, certa incongruência no
decisum
. Contudo, tal inconsistência não macula a legitimidade passiva do PREVISINOP, tampouco justifica a reforma da sentença.

A decisão de primeiro grau, ainda que tenha reconhecido a possibilidade de o Município figurar conjuntamente no polo passivo, optou por direcionar a condenação exclusivamente à autarquia previdenciária que efetuou diretamente os descontos indevidos.

Esta postura processual encontra respaldo no princípio da economia processual, considerando que o PREVISINOP possui personalidade jurídica própria e é o responsável direto pelo pagamento dos proventos, com competência para suspender e restituir os descontos indevidos. A responsabilidade subsidiária do Município não torna sua presença indispensável no dispositivo da sentença para garantir a eficácia da prestação jurisdicional pretendida.

Por fim, no tocante à restituição dos valores indevidamente retidos, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o termo inicial para a isenção de tributos em caso de moléstias graves, como a neoplasia maligna, é a data da comprovação médica da doença.

Neste contexto, mostra-se irrelevante o argumento do apelante de que a retenção só foi mantida por "culpa exclusiva" da apelada, que teria deixado de comunicar sua condição médica. O direito à isenção, como já asseverado, decorre diretamente da lei, independentemente de requerimento administrativo ou comunicação da moléstia.

A Súmula 598 do STJ consolidou o entendimento de que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
".

Ademais, a suspensão dos descontos após a ciência da enfermidade através da ação judicial não significa reconhecimento da ausência de responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente retidos durante o período anterior. Tampouco configura perda de objeto da demanda, já que persiste o interesse na declaração de inexistência da relação jurídica e na reparação dos danos materiais sofridos com os descontos indevidos.

A alegação de "
enriquecimento ilícito
" por parte da apelada também não se sustenta, uma vez que a restituição de valores indevidamente retidos constitui mera recomposição patrimonial, observando-se inclusive a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025